Tribunal: TJMT
Processo: 0007362-83.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007362-83.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Aquisição, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LEILA MARIA ASSUMPCAO DE ALMEIDA - CPF: 509.460.561-53 (EMBARGADO), PAULA ASSUMPCAO DE ALMEIDA TEIBEL - CPF: 719.464.541-68 (ADVOGADO), MANUELA VIEIRA NEMES - CPF: 705.724.611-00 (ADVOGADO), PAULA ASSUMPCAO DE ALMEIDA TEIBEL - CPF: 719.464.541-68 (EMBARGADO), CARLA CRISTINE ASSUMPCAO DE ALMEIDA - CPF: 856.386.841-15 (EMBARGADO), GUILHERME DE ALMEIDA - CPF: 719.465.191-20 (EMBARGADO), DIEGO DE ALMEIDA - CPF: 719.465.941-72 (EMBARGADO), VIBRA ENERGIA S.A - CNPJ: 34.274.233/0001-02 (EMBARGANTE), EDGARD MARIOTTO - CPF: 012.118.948-19 (ADVOGADO), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARG
ANTE(S):
VIBRA ENERGIA S.A

EMBARGADO(S):
LEILA MARIA ASSUMPCAO DE ALMEIDA e outros

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por
VIBRA ENERGIA S.A
contra o acórdão de ID nº
281997399,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos,
negou provimento ao recurso, mantendo
incólume
a sentença proferida sob ID. 275072852, por seus próprios fundamentos.

A parte embargante assevera que o acórdão recorrido padece de vício de omissão, por não ter se manifestado sobre a aplicação do artigo 674 do Código de Processo Civil, no que tange à legitimidade dos embargantes, bem como quanto aos artigos 1.499 e 1.997 do Código Civil e o artigo 796 do Código de Processo Civil.

Requer, para fins de prequestionamento, o pronunciamento expresso acerca dos referidos dispositivos legais, a fim de viabilizar eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso para sanar os alegados vícios, para conceder efeito infringente e para fins de prequestionamento.

Sem contrarrazões (ID.
287122392)

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARG
ANTE(S):
VIBRA ENERGIA S.A

EMBARGADO(S):
LEILA MARIA ASSUMPCAO DE ALMEIDA e outros

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado,
trata-se de Embargos de declaração opostos por
VIBRA ENERGIA S.A
contra o acórdão de ID nº
281997399,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso, mantendo
incólume
a sentença proferida sob ID. 275072852, por seus próprios fundamentos.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“
APELANTE: VIBRA ENERGIA S.A

APELADO: ESPÓLIO DE ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que, na Ação de Embargos de Terceiro, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para reconhecer a invalidade da constrição judicial incidente sobre a cota-parte ideal de 50% de imóveis pertencentes ao espólio do embargante, determinando o prosseguimento da execução apenas quanto à parte de propriedade da coexecutada Leila Maria Assumpção de Almeida.

Passo ao exame das teses sustentadas pela recorrente.

PRELIMINARES

1. Da preliminar de ilegitimidade ativa dos Herdeiros para opor Embargos de Terceiro

A apelante assevera o herdeiro não detém legitimidade para defender, de forma individual, os bens que compõem o acervo hereditário, sendo essa legitimidade exclusiva do espólio devidamente representado.

Alega que os embargantes, ora Apelados, não litigam como terceira na execução, haja vista que, como prováveis herdeiros, realizada a partilha, integrará a relação jurídica como parte.

Sem maiores delongas, verifico que a referida tese recursal é manifestamente
inócua
, notadamente porque os Embargos de Terceiros foram manejados exclusivamente em nome do Espolio de
Antonio
Carlos de Almeida, sendo registrado tão somente a representação deste em nome dos herdeiros.

Portanto, rejeito a preliminar.

2. Da preliminar de ilegitimidade ativa do Espolio de
Antonio
Carlos de Almeida

A recorrente busca o reconhecimento da ilegitimidade ativa do apelado Espolio de
Antonio
Carlos de Almeida, para ingressar com Embargos de Terceiro, quanto ao pedido de desconsideração da penhora sob o imóvel matriculado sob n. 11.141 do Cartório do 7º Ofício de Cuiabá – MT, objeto da penhora recaída nos autos da ação de execução, sob o argumento de que existe garantia hipotecaria sobre o imóvel assinado pelo de cujus.

De proêmio, percebe-se que a pretensão preliminar está intrinsecamente ligada
aoméritorecursal
, razão pela qual a matéria será analisada conjuntamente.

MÉRITO

1. Pedido de revogação da justiça gratuita

A apelante requer a revogação do benefício da justiça gratuita, sob o argumento de que não foi comprovada a hipossuficiência econômica do espólio e dos herdeiros, apontando o elevado valor da causa e a existência de bens imóveis como indicativos de capacidade contributiva.

Todavia, o exame dos autos revela que
não houve concessão formal da gratuidade
, mas tão somente o diferimento do recolhimento das custas iniciais (ID. 275071926 - Pág. 35), hipótese autorizada pelo art. 4º, §4º, da Lei 11.608/2003 e art. 98, §6º, do CPC.

Ademais, não houve qualquer impugnação tempestiva pela parte adversa quando do deferimento do pedido, de modo que se encontra preclusa a questão.

2.

Da

Existência de Garantia Hipotecária Sobre o Imóvel Penhorado
Matricula
n. 11.141 (Ilegitimidade ativa do espólio)

Na hipótese, a apelante sustenta que o imóvel de matrícula nº 11.141 encontra-se gravado com hipoteca firmada conjuntamente pelo de cujus e pela executada, de modo que a penhora sobre o imóvel, mesmo quanto à fração ideal presumidamente pertencente ao espólio, seria legítima em razão da integral vinculação do bem à obrigação garantida.

A tese, contudo, não prospera.

Para melhor entendimento da questão faz-se necessário rememorar o contexto fático processual.

Conforme se depreende dos autos da Ação de Execução n. 0012216-24.1999.8.11.00041, em apenso a estes autos, a Apelante, na condição de exequente naquela ação, ingressou com o feito executório em desfavor da empresa Executada
Postop
Produtos e Serviços Automotivos Ltda e a Executada Leila Maria de Assumpção Almeida,
esta
na qualidade de Fiadora.

Da narrativa exordial extrai-se que o fato gerador que deu causa à execução foi o inadimplemento de três duplicatas emitidas em novembro e dezembro de 1998 (ID. 47783266 - Pág. 3 dos autos da execução):

No intuito de dar prosseguimento ao feito, a apelante/exequente nos autos da ação de execução, procedeu com a penhora de imóveis supostamente pertencentes a Executada Leila Maria de Assumpção Almeida,
matriculas
n. 11.141 e 11.145, do Cartório do 7º Ofício de Cuiabá – MT.

Ocorre que os imóveis penhorados são de copropriedade do Sr.
Antonio
Carlos de Almeida, falecido desde 05/04/1998 (ID. 275071926 - Pág. 2). Efetivada a constrição, considerando que a ação não se voltou em face do respectivo espólio, deu ensejo aos Embargos de Terceiros em voga.

Pois bem. De proêmio, registro que a existência de garantia hipotecária, por si só, não afasta a proteção legal conferida ao terceiro que demonstra titularidade sobre fração ideal do bem constrito.

Isso porque os embargos de terceiro são o instrumento jurídico devotado a resguardar posse, domínio, ou mesmos direitos obrigacionais, daquele que, não sendo parte da relação jurídico-processual, acaba sendo atingido por ato/decisão judicial incompatível com o direito alegado sobre a coisa, ou seja, cuida-se da via processual disponível ao terceiro que busca desfazer – ou, ao menos, inibir os efeitos – ato judicial que injustamente interferiu no exercício do seu direito.

Conforme bem reconhecido na sentença, restou evidenciado que
apenas 50% do imóvel pertencem
à executada, cabendo a outra metade ao espólio do falecido, de modo que a constrição se mostra indevida.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – EXECUÇÃO DE SENTENÇA -
PRELIMINAR DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR DO EMBARGANTE – INOCORRÊNCIA
-
PENHORA DE IMÓVEL E OU SOBRE FRAÇÃO IDE
AL – CARACTERIZAÇÃO BEM DE FAMÍLIA – RESIDÊNCIA IRMÃO
DEVEDORA COPROPRIETÁRIO - EMBARGANTE DE TERCEIRO
– INDIVISIBILIDADE EVIDENCIADA – DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. I - Há interesse de agir, a teor do que a d. Magistrada a quo, bem consignou na decisão saneadora proferida em 27/08/2019, de n
ão acolhimento da alegação da perda do objeto da ação
, que de fato além de tratar-se dos embargos de terceiro, por ser
coproprietário do imóvel objeto da demanda

o mesmo
se estende a alegada indivisibilidade do bem. II -
No caso concreto, pretende o embargante desconstituir a penhora em razão da impenhorabilidade do imóve
l, por se tratar de bem de família o imóvel residencial dele coproprietário, irmão de devedora em ação de execução de sentença, imóvel indivisível protegido pela impenhorabilidade do bem de família deve sê-lo em sua integralidade, sob pena de tornar
inócua
a proteção legal. Sentença de baixa da penhora mantida. (TJ-MT 00184534420178110041 MT, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 23/02/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/03/2022) – Grifo Nosso

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO –
EMBARGOS DE TERCEIRO - CONSTRIÇÃO SOBRE IMÓVEL COMUM DE CASAL - DÍVIDA CONTRAÍDA POR UM DOS CÔNJUGES NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO
- REGIME DA COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS – RESERVA DA MEAÇÃO DO CÔNJUGE NO PRODUTO DA ALIENAÇÃO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
Os embargos de terceiro podem ser opostos pelo cônjuge para defender a sua meação no patrimônio comum do casal, quando não tiver assumido juntamente com seu consorte a dívida executada
.
2 .
Pelo próprio teor do título executado, observa-se que a dívida foi contraída exclusivamente pelo esposo da embargante/apelante, ora agravada, em proveito da atividade agrícola por ele exercida, com o que não se pode presumir que a dívida foi contraída no interesse comum da família. 3. Diante desse contexto, entendo que deve prevalecer o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do
AgInt
no
AREsp
nº. 1945541/PR, de que
não há falar em responsabilização de patrimônio de terceiro pela dívida do executado
, uma vez que deverá ser obrigatoriamente respeitada a meação pertencente à cônjuge do devedor, inclusive na alienação de coisa indivisível. 4. Digo, no regime de comunhão universal de bens, é possível que a medida constritiva do patrimônio recaia sobre os bens comuns do casal, isto é, que os bens indivisíveis sejam levados à hasta pública por inteiro, pois, neste regime, a regra é a comunicabilidade de todos os bens presentes e futuros dos cônjuges e suas dívidas passivas, nos termos do artigo 1.667 do Código Civil, com as exceções expressas nos artigos 1.668; todavia, deve ser reservado ao cônjuge meeiro do executado a sua quota-parte sobre o valor da avaliação, a teor do que dispõe o
art
. 843 do CPC. (TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10052451220228110037, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 28/08/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/09/2024) – Grifo Nosso

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. E
MBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA RECAIDA NA TOTALIDADE DO IMÓVEL. BEM IMÓVEL EM CONDOMÍNIO. COPROPRIEDADE EXISTENTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO JUDICIAL TOTAL DO BEM.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS COPROPRIETÁRIOS. NULIDADE. RECONHECIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIROS. ACOLHIMENTO. I. Os Embargos de Terceiros se apresentam como medida judicial protetiva da posse, direta ou indireta, daquele que não sendo parte na ação sofrer ou tiver risco de sofrer constrição judicial indevida. II.
Constatada a existência de propriedade em condomínio entre irmãos, adquirentes do imóvel por sucessão hereditária, incabível a penhora do imóvel na sua totalidade, a fim de buscar o adimplemento de dívida contraída por um só coproprietário
. III. Realizada a penhora em parte superior ao quinhão de propriedade do devedor, sem intimação dos demais coproprietários, imperioso é reconhecer a nulidade da constrição judicial realizada, com a consequente desconstituição dos atos expropriatórios posteriormente realizados. (TJ-MG - AC: 10210150042245001 MG, Relator.: Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 07/08/2018, Data de Publicação: 21/08/2018) – Grifo Nosso

Noutro diapasão, os elementos probatórios constantes dos autos revelam que os títulos exequendos (duplicatas) datam de 02/12/98, 27/11/98 e 07/12/98, ou seja, o débito foi constituído somente 6 (seis) meses após o falecimento do Sr.
Antonio
Carlos de Almeida, o que afasta a proteção hipotecária.

De toda sorte, verifica-se que a garantia prestada se deu para o pagamento de um crédito cedido pela embargada, ora apelante, no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), contudo, inexiste registros de quais seriam os títulos resguardados pela referida garantia (ID. 275072855 - Pág. 1). Para além, restou consignado que o regime de crédito a que se refere a escritura não ultrapassaria o prazo de 5 (cinco) anos.

Assim, a existência de Garantia Hipotecária sobre o imóvel de
matricula
n. 11.141, assinada na data de 08 de julho de 1997, sem qualquer menção do débito que visa efetivamente garantir, não tem o condão de obstar a oposição dos embargos de terceiro, tampouco a pretensão de ver resguardado direito do apelado sobre a fração ideal.

Quanto ao imóvel matriculado sob n.
11.145
, verifico que a própria apelante em sede de embargos de declaração concordou com a redução da penhora, senão vejamos (ID. 275072854 - Pág. 21:

“Destarte, por tudo o exposto, necessário que diante das razões expostas, que
V.Excia
., se digne a conhecer do presente EMBARGOS DECLARATÓRIOS opostos, ACOLHENDO as razões e fundamentos demonstrados, para corrigir as imperfeições existentes a r. sentença, quanto a omissão e obscuridade, ainda pelo efeito infringente dos embargos, face a premissa equivocada, que modifique a r. sentença no particular,
para julgar PROCEDENTE EM PARTE os Embargos de Terceiros opostos pelo Espolio de
Antonio
Carlos de Almeida, no sentido de que seja reconhecida a sua legitimidade ativa, tão-somente, em relação ao imóvel 11.145 do Cartório do 7º Ofício de Cuiabá – MT, com a redução quanto a este da penhora recaída nos autos da Ação de Execução proposta pela Embargante/Exequente, autos n. 0012216-24.1999.8.11.0041 a razão de 50%
.”

Ademais, observo que a insurgência recursal em relação ao imóvel em questão se resume
na
alegação de ilegitimidade dos herdeiros para opor embargos de terceiro, tese essa que já restou afastada, conforme alhures fundamentado.

Por fim, a apelante afirma que requereu a substituição da penhora relativa ao imóvel objeto da matrícula 52916 do 5º CRI de Cuiabá-MT, todavia, tal medida não afasta o princípio da causalidade, porquanto posterior aos embargos de terceiro.

Destarte, se mostra irretocável a conclusão alcança em primeiro grau no sentido de determinar a redução da penhora para 50% referente aos imóveis de matrículas 11.141 e 11.145 do Cartório do 7º Ofício de Cuiabá/MT e o de matrícula nº 52.916 do 5º Serviço Notarial e Registral de Cuiabá/MT, penhorados nos autos principais.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo
incólume
a sentença proferida sob ID. 275072852, por seus próprios fundamentos.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial ao patamar de 15% (quinze por cento).

É como voto.
”

A parte embargante assevera que o acórdão recorrido padece de vício de omissão, por não ter se manifestado sobre a aplicação do artigo 674 do Código de Processo Civil, no que tange à legitimidade dos embargantes, bem como quanto aos artigos 1.499 e 1.997 do Código Civil e o artigo 796 do Código de Processo Civil.

Requer, para fins de prequestionamento, o pronunciamento expresso acerca dos referidos dispositivos legais, a fim de viabilizar eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

Entretanto, revisando a mencionada decisão, verifica-se que a matéria foi amplamente analisada e fundamentada com base jurídica e jurisprudencial suficiente para compreender o entendimento aplicado.

Além disso, importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Desta feita, conforme se extrai da jurisprudência hodierna, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025